Tribunal: TJBA
Processo: 8165187-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165187-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCOS PEREIRA BASTOS Advogado(s): MARCOS PEREIRA BASTOS APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s):JAQUELINE AZEVEDO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. COMPENSAÇÃO COM COTA-CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos monitórios opostos à ação promovida por cooperativa de crédito, afastando a tese de onerosidade excessiva e indeferindo a compensação com valores de cota-capital. O juízo de origem também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se a sentença incorreu em nulidade por vício citra petita ao deixar de analisar teses de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva; (ii) saber se houve onerosidade excessiva nas cláusulas contratuais, justificando a revisão judicial dos juros;(iii) saber se é viável a compensação entre o débito cobrado e o valor da cota-capital do cooperado;(iv) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça na instância recursal. III. Razões de decidir 3. Não se verifica vício citra petita, pois a sentença, ao enfrentar os fundamentos contratuais e afastar a abusividade na cobrança e a possibilidade de compensação, apreciou de forma implícita as teses de enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva. 4. A alegação de onerosidade excessiva não foi acompanhada de prova técnica ou cálculo demonstrando abusividade dos juros, os quais, mesmo superiores a 12% ao ano, não se presumem ilegais, conforme entendimento pacífico do STJ. 5. A compensação com valores da cota-capital é inviável, por ausência de liquidez e exigibilidade imediata da obrigação, condicionada ao desligamento do cooperado e à apuração do balanço, conforme o estatuto social da cooperativa e jurisprudência dominante. 6. Os documentos apresentados em grau recursal, incluindo contracheque com elevada redução da renda líquida e laudos médicos que evidenciam despesas extraordinárias com cuidados paliativos de familiar, justificam o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, com deferimento da gratuidade de justiça e majoração dos honorários advocatícios. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8165187-66.2024.8.05.0001, oriundos do M.M Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante MARCOS PEREIRA BASTOS, e como Apelada COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA – SICOOB CRED EXECUTIVO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA